Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. COTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. MOTIVAÇÃO. CONTRARIEDADE. REALIDADE FÁTICA.
1. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas reservadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do STF no julgamento da ADC 41/DF.
2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se no mérito das decisões da Administração Pública, salvo em caso de flagrante ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes.
3. A motivação apresentada não pode ser desconectada da realidade fática, sob pena de incorrer em flagrante ilegalidade.
4. Negou-se provimento aos recursos.